Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO DE SUCESSÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL A INVENTARIAR. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A guarida legal concedida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente à habitação na residência da família (art. 1.831 do Código Civil), na perspectiva do diploma civilista vigente (artigos 1.414, 1.415, e 1.416), pode ser exercida em sua plenitude sem condicionar-se à vigência de específico regime de bens ou mesmo à eventualidade de contração de novo matrimônio ou de nova união estável. Assim, na conformação legal, a limitação ao direito real de habitação do cônjuge ou companheiro diz respeito unicamente à possibilidade de locar ou emprestar o imóvel a outrem, de forma que nada impede que o beneficiário resida no imóvel na companhia de outras pessoas que escolheu para tanto.
2 – Não pode o Apelante locar o imóvel a inventariar a terceiro e mesmo assim pretender fruir do direito real de habitação, pois é pressuposto legal para o exercício do direito invocado o fato de que o imóvel seja destinado à residência da família, bem assim que seja o único bem com essa natureza a inventariar.
Apelação Cível desprovida.